Tribunal: STF
Processo: RE 81257
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-12-03
Data de publicação: 1975-12-03

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHO EVENTUAL.
UNIVERSIDADE, QUE ADMITE PROFESSOR EM CARÁTER PERMANENTE E À LUZ DA C.L.T., NÃO PODE, POSTERIORMENTE, CONSIDERÁ-LO TRABALHADOR EVENTUAL. DECISÕES QUE ASSIM ENTENDEM NÃO AUTORIZAM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 111 DO DECRETO-LEI 200/67.
INTELIGÊNCIA.